Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011895-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVANTE), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (AGRAVADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), PRISCILA CELINA DA SILVA - CPF: 289.271.228-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011895-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (LEI N. 12.865/2013) – APLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas demandas em que é parte instituição de pagamento, que se equipara à instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária.

Se a análise da legitimidade passiva exige aprofundamento, deve ocorrer em conjunto com o mérito, pois a instrução probatória permitirá a obtenção da verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011895-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011895-26.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral, consignou que a análise da ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, e que o caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A agravante alega que sua manutenção no polo passivo da lide se deu sob o fundamento de possuir natureza jurídica de instituição financeira, quando na verdade trata-se de “
instituição de pagamento
,
assim entendida como pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente: (...) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento
”.

Aduz que “
a Lei 12.865/2013 que regulamenta a atividade das instituições de pagamento, veda de forma expressa o exercício de atividades privativas de instituições financeiras
”
.

Argumenta que a agravada não é destinatária dos seus serviços, portanto a matéria em discussão não se submete às regras do CDC.

Ressalta que “
figura tão somente como um meio de facilitação da forma de pagamento do empréstimo em debate, não figurando sequer como anuente do contrato”,
e que

por isso
não se justifica a condenação solidária.

Pede a exclusão da incidência do CDC na demanda e, por consequência, a declaração de sua ilegitimidade passiva.

Efeito suspensivo indeferido no Id n.

93918462.

Na contraminuta (Id n. 94263470) a agravada afirma a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese e a legitimidade passiva da agravante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011895-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou com a Ação contra a ora agravante, a Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, a Empresa de Pequeno Porte e Priscila Celina da Silva, sob a alegação de que em 3/3/2020 constatou um crédito de R$90.000,00 em sua conta bancária em nome da Money Plus.

Argui na inicial que entrou em contato com a responsável pelo depósito, que lhe informou que referida operação teria ocorrido erroneamente.

Argumenta que solicitou os dados para efetivar o estorno, mas lhe forneceram o nome de outra pessoa, por isso se negou a efetivar a devolução.

Afirma que, com isso, recebeu ameaças e então restituiu a quantia na conta bancária indicada.

Diz que depois foi surpreendida com descontos de R$9.132,80 mensais que, segundo a agravante, se referiam a um empréstimo de R$90.000,00.

Esta, por sua vez, assinala sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Como se vê, a matéria é complexa e envolve todas as partes, sendo imprescindível a instrução probatória para a obtenção da verdade dos fatos. Assim, por cautela, a questão da legitimidade da agravante deve ser apreciada em conjunto com o mérito.

No mais, as instituições de pagamento são prestadoras de serviços, portanto equiparam-se às instituições financeiras. Por esse motivo, a presente demanda se submete ao CDC.

Nesse sentido:

“Ação indenizatória - Contrato bancário - Serviço de pagamento - Pedido fundamentado na alegação de recusa de estorno de depósito equivocadamente realizado pelo autor - Apelante
instituição de pagamento definida pela Lei 12.865/2013 - Equiparação com instituição financeira - Aplicação do CDC - Possibilidade
- Súm. 297 do STJ - Responsabilidade objetida - Aplicação do art. 927 do CC e Súm 479 do STJ - Dever dos réus em realizar o estorno em tempo hábil não cumprido - Danos materiais e moral configurados - Recurso improvido.”
(TJSP, RAC n. 1003292-03.2018.8.26.0565, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2019, DJe de 15/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021